Tribunal: TJBA
Processo: 8001082-68.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001082-68.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: J & T REFEICOES E EVENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL, HUGO DA CRUZ DOREA JUNIOR, ADRIANO LEMOS DOREA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. OMISSÃO VERIFICADA. ART. 85, §11, do CPC.
DECISÃO REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos por J & T Refeições e Eventos Ltda. contra acórdão que manteve a sentença de improcedência da apelação da COELBA, mas deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à obrigatoriedade de majoração dos honorários advocatícios diante do desprovimento integral da apelação da parte adversa.

III. Razões de decidir
3. Verificou-se omissão no acórdão embargado quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, que determina a majoração dos honorários em caso de improvimento do recurso.
4. A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.059), firmou entendimento no sentido da obrigatoriedade da majoração, salvo exceções legais não verificadas no caso.
5. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para determinar a majoração dos honorários fixados na origem para 15% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento: "1. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é integralmente desprovido, conforme art. 85, §11, do CPC. 2. A omissão do acórdão nesse ponto deve ser suprida mediante embargos de declaração, com fixação de honorários adicionais dentro dos limites legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§2º, 3º e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Tema 1.059.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001082-68.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada J & T REFEICOES E EVENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR